Tribunal: TJMT
Processo: 0001135-58.2015.8.11.0028
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-12-13
Data de publicação: 2022-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001135-58.2015.8.11.0028
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), FABIANO COSTA REIS - CPF: 001.888.471-70 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – RECONHECIMENTO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO § 4º DO ARTIGO 33 DA LEI N. 11.343/2006 – IMPROCEDÊNCIA – CIRCUNSTÂNCIAS CONCRETAS QUE DENOTAM A DEDICAÇÃO DO ACUSADO ÀS ATIVIDADES CRIMINOSAS E/OU SEU ENVOLVIMENTO COM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DE QUANTIDADE EXORBITANTE DE SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES, EM COMPARTIMENTO TRANCADO DE ÔNIBUS CONDUZIDO PELO PRÓPRIO RÉU – ABRANDAMENTO DO REGIME INICIAL – INVIABILIDADE –
QUANTUM
DE PENA ASSOCIADO À EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS – RECURSO DESPROVIDO.

A nenhum iniciante no mundo do tráfico é confiado o transporte de exorbitante quantidade de substância entorpecente, de elevado valor financeiro no mercado ilícito. Assim, não é possível o reconhecimento da causa especial de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4º da Lei Antidrogas na hipótese em que, a despeito da primariedade do agente, demonstre-se a sua dedicação às atividades criminosas e/ou seu envolvimento com organização criminosa.

Fixada a reprimenda privativa de liberdade em patamar superior a 4 anos e havendo a valoração desfavorável de circunstâncias judiciais como a quantidade e a natureza da droga, deve ser aplicado o regime fechado para o início do cumprimento da pena.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação interposta por
Fabiano Costa Reis
contra a sentença prolatada na Ação Penal n. 0001135-58.2015.8.11.0028 pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Poconé/MT, que o condenou à pena de 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 580 dias-multa, no valor mínimo unitário, em razão da suposta prática do delito de tráfico de drogas, capitulado no artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006.

Em síntese, o apelante pleiteia o reconhecimento da causa especial de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei Antidrogas e o abrandamento do regime inicial (Id. n. 126135671, pp. 324-333).

Por sua vez, o representante ministerial que oficia perante o juízo
a quo
, apresentando contrarrazões, pugnou pela preservação do
decisum
em todos os seus termos (Id. n. 126135671, pp. 334-338).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
parcial provimento
do recurso, tão somente para que seja reconhecida a incidência da mencionada minorante (Id. n. 141324183).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Como relatado,
Fabiano Costa Reis
foi condenado à reprimenda de 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 580 dias-multa, no valor mínimo unitário, em razão da suposta prática do crime de tráfico de drogas, tipificado no artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006.

Irresignado, o ora apelante requer o reconhecimento da causa especial de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei Antidrogas e o abrandamento do regime inicial.

Sem razão, contudo.

No caso dos autos, o recorrente foi denunciado e condenado por ter sido flagrado transportando, no compartimento de bagagens de um ônibus intermunicipal
que ele mesmo conduzia
, 28 porções de pasta-base de cocaína, com massa total superior a 29kg (vinte e nove quilogramas), e 15 porções de cocaína, com massa total superior a 15kg (quinze quilogramas).

Depreende-se da sentença que, em juízo, o acusado alegou que “
foi contratado por um sujeito desconhecido em São José dos Quatro Marcos, que lhe ofereceu a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para transportar duas malas até a Cidade de Cuiabá, tendo aceitado o desiderato, escondendo os entorpecentes no bagageiro do ônibus, quando foi parado em abordagem de rotina da PRF, que acabou encontrando a droga
” (Id. n. 126135669, p. 189).

Ao indeferir o pedido defensivo de reconhecimento da minorante em questão, o magistrado consignou o seguinte:

“
Em relação ao pedido do réu de aplicação da causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/06, tem-se que no caso dos autos, ele não preenche todos os requisitos exigidos pela lei para a obtenção da referida benesse, pelas circunstâncias que envolvem o caso em concreto, notadamente por ter sido apreendida elevada quantidade de substância entorpecente – aproximadamente 29kg de pasta-base de cocaína – ardilosamente escondida no bagageiro de um ônibus intermunicipal destinado ao transporte de passageiros do interior que viajam para a realização de tratamentos médicos na Capital, circunstância que afasta qualquer indicativo de que se tratava de pessoa iniciante, ou amador na prática criminosa, ao revés, demonstra a sua dedicação às atividades criminosas.

A respeito do tema, colaciona-se o Enunciado 30 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT: ‘A quantidade e a forma de acondicionamento da droga apreendida, aliada à existência de apetrechos utilizados para comercialização de substâncias entorpecentes são fundamentos idôneos a evidenciar dedicação à atividade criminosa, de modo a afastar a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006.’

Deveras, para a configuração da aludida benesse, é indispensável o preenchimento de todos os requisitos cumulativos por parte do pretenso beneficiário, quais sejam, ser primário, ostentar bons antecedentes, não se dedicar às atividades criminosas, e nem integrar organização criminosa. Isso quer dizer que a causa de diminuição inserta no § 4º do art. 33 da Lei extravagante tem por objetivo abrandar a sanção penal do traficante ocasional, e não daquele que faz do tráfico seu meio de vida, dedicando-se a atividades delituosas.

Por conseguinte, a diminuição da pena prevista para o traficante ou, especificamente, para aquele que incide nas condutas do caput ou do § 1º do art. 33 da Lei n.º 11.343/2006, deverá considerar se o agente é um criminoso em situações esporádicas ou se ele efetivamente se dedica à prática delitiva, não podendo ser aplicada para quem é surpreendido em circunstâncias que indicam o seu envolvimento habitual em práticas criminosas.

Ademais, sem a pretensão de incorrer em qualquer bis in idem, mas tendo em linha de conta o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça [AREsp 1.055.417/MS, Rel.: Min. JOEL ILAN PACIORNIK, DJe 27/04/2017], a quantidade elevadíssima de entorpecente apreendido em poder do apelante – 28 tabletes de pasta-base de cocaína – denota traficância de larga escala, pois, as grandes apreensões de entorpecente possuem elevado valor econômico, o que está a robustecer a impossibilidade de reconhecimento, na hipótese, da figura do tráfico-privilegiado
” (Id. n. 126135669, pp. 194-196;
sic
).

Irrepreensível a sentença.

Com efeito, quantidades de droga da ordem retratada nos autos não surgem “do nada”, mas são o produto de atividade profissionalizada, exercida em escala industrial por facções dotadas de alto grau de complexidade, divisão de tarefas e hierarquia. A inibição de sua atividade perniciosa pressupõe a adequada aplicação da pena aos indivíduos que atuam na ponta, seja promovendo o transporte de cargas significativas de substâncias entorpecentes pelo País – como ocorreu na espécie –, seja armazenando e distribuindo porções menores ao “consumidor final”.

A minorante ora discutida foi pensada em benefício do pequeno traficante, aquele que se arrisca no mundo da mercancia espúria pela primeira vez, comercializando pequenas porções de drogas, situação que não se confunde com a do apelante.

Por tempo demais a leniência dos tribunais pátrios – alimentada pela escola doutrinária hegemônica, de viés excessivamente garantista, proponente do abolicionismo penal e de políticas desencarcerantes dissociadas da realidade – contribuiu para a disseminação de comportamentos como o verificado nos autos, não raro tratando com “luvas de pelica” indivíduos que se apresentam como neófitos do tráfico, e o resultado está aí: cidades inteiras à mercê do terror promovido pela criminalidade organizada, que tem no comércio ilícito de substâncias entorpecentes sua maior fonte de capital e poder.

Não é crível que um suposto iniciante na traficância tenha sob sua responsabilidade tamanha quantidade de droga, sem o respaldo de uma grande organização criminosa dedicada a esse tipo de atividade ou sem se dedicar, pessoal e profissionalmente, a esse tipo de prática.

O enrijecimento da resposta judicial a condutas desse jaez constitui relevante medida de política criminal no atual contexto e impõe, no que concerne especificamente ao caso dos autos, o indeferimento do benefício dosimétrico almejado.

Como bem observado pelo magistrado sentenciante, esta Corte Estadual, inclusive, consolidou o entendimento de que “
a quantidade, a forma de acondicionamento da droga apreendida, como também a existência de apetrechos utilizados para comercialização de substância entorpecente, são fundamentos idôneos a evidenciar dedicação à atividade criminosa, de modo a afastar a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006
” (enunciado sumular n. 30 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas).

Trago à colação precedente desta Câmara:

“
APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – PRETENDIDA MAJORAÇÃO DA PENA-BASE – POSSIBILIDADE – CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME, ALIADAS À NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA, SOB A LUZ DO DISPOSTO NO ARTIGO 42 DA LEI N. 11.343/2006, AUTORIZAM O AUMENTO DA REPRIMENDA BASILAR – AFASTAMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO ARTIGO 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006 – PROCEDÊNCIA – EMBORA PRIMÁRIO, AS PECULIARIDADES DOS AUTOS COMPROVAM QUE ESTAVA INSERIDO NO ÂMBITO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – APELO MINISTERIAL PROVIDO.

O transporte de drogas no interior de ônibus coletivo de viagem expõe maior número de pessoas em contato direto com a substância entorpecente, e permite dizer que as circunstâncias do delito são desfavoráveis ao sentenciado.

Consoante inteligência do artigo 42, da lei n. 11.343/2006, a natureza e quantidade da droga são fatores preponderantes, de modo que a apreensão de 2kg de pasta-base de cocaína autoriza o recrudescimento da reprimenda basilar.

Deve ser afastada a causa especial de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4º da Lei Antidrogas, porquanto ainda que o indivíduo seja primário, não há como afastar a conclusão de que estava inserido no âmbito de organização criminosa bem articulada e com elevado poder econômico, até porque a nenhum iniciante no mundo do tráfico é confiado o transporte de elevada quantidade de droga, de elevado valor financeiro no mercado ilícito, além do que, por se tratar de indivíduo desempregado, tudo indica que estava buscando no tráfico o seu meio de vida
” (TJMT, Apelação n. 0007005-52.2018.8.11.0037,
de minha relatoria
, Segunda Câmara Criminal; data do julgamento: 4.12.2019; data da publicação: 6.12.2019).

De resto, não se revela pertinente o almejado abrandamento do regime estabelecido para o início do cumprimento da pena privativa de liberdade, uma vez que o
quantum
de reclusão foi fixado em patamar superior a 4 anos e houve a valoração desfavorável das circunstâncias judiciais atinentes à quantidade e natureza das substâncias entorpecentes apreendidas, de modo que, à luz do art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal, deve ser mantido o regime inaugural mais severo.

Diante do exposto, em parcial consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
ao apelo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/12/2022